Tribunal: TCU
Processo: 025.104/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 721/2020-TCU-Plenário Considerando que a presente denúncia preencheria os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU; Considerando, todavia, que a competência primária para avaliar a suscitada irregularidade, ou não, dos pagamentos de diárias no bojo do Programa de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) pela Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) competiria à Agência Nacional de Águas (ANA); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, e 250, inciso I do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para considerar prejudicada a apreciação de mérito do feito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.104/2019-5 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada. 1.2. Entidade: Agência Nacional de Águas -ANA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Thales Vinícius Benones Oliveira (OAB/MG 96.925), entre outros, representando a Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais (Irriganor). 1.7. Determinar que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência deste Acórdão, a Agência Nacional de Águas (ANA) informe o TCU sobre o resultado conclusivo dessa avaliação da possível falha consistente nos pagamentos de diárias junto ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) pela Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo). 1.8. Determinar que a SecexAgroAmbiental adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao denunciante, para ciência, e à Agência Nacional de Águas para ciência e efetiva apuração da possível falha consistente nos pagamentos de diárias junto ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) pela Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo); e 1.8.2. arquive o presente processo.